Tribunal: TJMT
Processo: 1020749-03.2021.8.11.0002
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-02-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020749-03.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Incapacidade Laborativa Permanente, Auxílio-Doença Acidentário, Aposentadoria por Invalidez Acidentária]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[EDSON MARTINS CORREIA - CPF: 461.068.471-34 (APELANTE), FRANCIANE CARDOSO COSTA LEITE - CPF: 000.051.311-38 (ADVOGADO), 29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PARA RESTABELECIMENTO DE DO AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA, COM CONVERSÃO PARA APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE – ACIDENTE DE TRABALHO - SENTENÇA IMPROCEDENTE – FUNÇÃO – MESTRE DE OBRAS – DIAGNÓSTICO – FRATURA NA PERNA ESQUERDA

– LAUDO CONCLUSIVO – AUSÊNCIA INCAPACIDADE LABORAL – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS PARA CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Atestado, por meio de laudo pericial,

a ausência de incapacidade, ou redução da capacidade, da Segurada para a atividade laboral habitualmente exercida, incabível o deferimento do benefício previdenciário do Auxílio por Incapacidade Temporária, do Auxílio-Acidente, ou mesmo do Auxílio de Incapacidade Permanente, diante do não preenchimento dos requisitos legais.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
, interposto por
Edson Martins Correa
, em face da sentença,

proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande
, que,

na Ação para Restabelecimento de Auxílio por Incapacidade Temporária, com conversão para Aposentadoria por Incapacidade Permanente, ajuizada em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social, julgou improcedente os pedidos dos benefícios pleiteados na inicial (id. 184318667).

Pretende a reforma da sentença, sob o argumento de que faz
jus
à Aposentadoria por Incapacidade Permanente, porque os atestados e exames médicos apresentados, juntamente com o laudo pericial, comprovam sua incapacidade para exercer a atividade habitual.

Defende, que é cabível, no mínimo, o Auxílio-Acidente, já que restou consignado pelo perito judicial a existência de lesões consolidadas causadas em acidente de trajeto para o trabalho, que reduz sua capacidade laborativa na função que exerce.

Ao final, requer o provimento do recurso, para reformar a sentença recorrida, com a concessão da Aposentadoria por Incapacidade Permanente e, subsidiariamente, o Auxílio-Acidente (id. 184318668).

O Apelado deixou transcorrer
in albis
o prazo para contrarrazoar o recurso (id. 184318671).

A Procuradoria Geral de Justiça se absteve de manifestar no feito (id. 193417668).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

A espécie se refere a
Recurso de Apelação Cível
, interposto por
Edson Martins Correa
, contra sentença que julgou im
procedente os pedidos postulados na inicial (id. 184318667).

Consta que a
Ação para Restabelecimento de Auxílio por Incapacidade Temporária, com conversão para Aposentadoria por Incapacidade Permanente
,

proposta
por
Edson Martins Correa
, em desfavor do
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)
,

visa o reconhecimento de incapacidade laborativa, para fim de concessão dos citados benefícios, em decorrência de acidente de trajeto para o trabalho, ocorrido no dia 24/09/2019, que lhe ocasionou fratura exposta na perna esquerda (tíbia e fíbula).

Discorre que usufruiu o Auxílio por Incapacidade Temporária até 21/06/2021, que foi cessado de forma indevida, já que se mantinha com dores e limitações decorrentes da patologia que a acomete (id. 184317311).

O magistrado singular, após análise da documentação, em especial o laudo pericial, julgou improcedente os pedidos postulados na inicial da demanda,
in verbis
:

“(...) P
or fim, o conjunto probatório analisado em harmonia com o princípio do livre convencimento motivado, conduz à conclusão de inexistência de incapacidade laborativa atual da parte autora para a sua atividade habitual. (...)
Ante o exposto, nos moldes do art. 487, I, do CPC,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados pela parte autora.

Condeno
a parte autora ao pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85 do CPC, suspendendo-se a cobrança enquanto perdurar a condição legal de beneficiário da gratuidade de justiça (art. 98, § 3o do CPC).

(...)
” (Grifo original)

Irresignada, busca a reforma da sentença, sob o fundamento que faz
jus
à Aposentadoria por Incapacidade Permanente, porque os atestados e exames médicos apresentados, juntamente com o laudo pericial, comprovam sua incapacidade para exercer a atividade habitual. Além disso, que é cabível, no mínimo, o Auxílio-Acidente, já que restou demonstrado a existência de lesões consolidadas causadas em acidente de trajeto para o trabalho, que reduz sua capacidade laborativa na função que exerce.

Para a concessão, ou restabelecimento, do auxílio-doença, devem estar caracterizadas a qualidade de segurado, sua carência (quando for o caso) e sua incapacidade para o trabalho, a teor do disposto no artigo 59, da Lei n. 8.213/1991,
in verbis
:

Art. 59. O
auxílio-doença
será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar
incapacitado para o seu trabalho ou para sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos
.

Quanto ao benefício de aposentadoria, diz o artigo 42, da Lei 8.213/1991, que esta será concedida ao segurado:

“(...) que, estando ou não em gozo do auxílio-doença, for
considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade
que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á pago enquanto
permanecer nesta condição
.”

Não há desconsiderar, ainda, que a concessão da aposentadoria por invalidez deve atender, além dos elementos do artigo 42, da Lei n. 8.213/1991, aos aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado, ainda que o
laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho
(STJ, AgRg no AREsp n. 165059/MS, Relator: Min. Humberto Martins, DJe 4.6.2012).

Nesse sentido, trago o seguinte julgado do STJ:

“[...]. É firme o entendimento nesta Corte de Justiça de que a concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei n. 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho. Precedentes [...]. (AgRg no AREsp no 165059/MS, Relator: Min. Humberto Martins, DJe 4.6.2012). (Grifei). Deste Tribunal: [...].

Por sua vez, para concessão do Auxílio-Acidente, devem estar caracterizadas a qualidade de segurado, ter sofrido um acidente, a redução parcial e definitiva da capacidade para o trabalho habitual e o nexo causal entre o acidente e a redução da capacidade, a teor do disposto no artigo 86, da Lei no 8.213, de 24/07/1991,
in verbis
:

O
auxílio-acidente
será concedido, como indenização, ao segurado quando,
após consolidação das lesões
decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que
impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

§ 1o.
O auxílio-acidente mensal corresponderá a cinquenta por cento do salário-de-benefício e será devido, observado o disposto no § 5o, até a véspera do início de qualquer aposentadoria ou até a data do óbito do segurado
.

O
Auxílio-Acidente, distinto do Auxílio-Doença e da Aposentadoria por Invalidez, não necessita de acidente de trabalho para ser concedido, apenas que seja reconhecida a incapacidade parcial

do Segurado para o exercício de sua atividade profissional, de modo permanente, ou seja, que não seja possível a cura total.

Além disso, é devido para quem já recebeu o Auxílio-Doença e, após alta médica, ficou com limitações físicas ou funcionais, no caso, sequelas, para laborar.

No caso em apreço, a prova revela que o Segurado, Recorrente, com 51 anos, na função de mestre de obras, sofreu acidente de trânsito no trajeto para o trabalho, no ano de 2019, que lhe resultou em sequela de fratura na perna esquerda, inclusive por essa razão lhe fora conferido o Auxílio por Incapacidade Temporária cessado em 21/06/2021 (id. 184317316).

O laudo pericial, elaborado por
expert
de confiança do juízo, com base nos documentos acostados, no ano de 2021, concluiu pela ausência de incapacidade laboral, do Segurado, Recorrente. Confira-se:

“(...) A) IDENTIFICAÇÃO DO PERICIANDO:

O autor, 51 anos (DN 26/12/1965), portador do RG 2287313 MTE/MT e CPF 461.068.471-34, divorciado, natural de Taquaral – GO. 3

B) HISTÓRIA SOCIAL/OCUPACIONAL:

1) Profissão declarada: Mestre de obras.

2) Tempo de profissão: Dez anos.

3) Atividade declarada como exercida: Exerceu a última atividade laborativa como mestre de obras.

4) Tempo de atividade: Exerceu a última atividade laborativa durante três anos.

5) Descrição da atividade: Realizava a supervisão uma equipe de colaboradores na construção civil.

6) Experiência laboral anterior: Informa que já laborou como servente, pedreiro, encarregado.

7) Data declarada de afastamento do trabalho, se tiver ocorrido: Setembro de 2019.

8) Escolaridade: Ensino médio incompleto. (...)

4. DISCUSSÃO

Periciando com o diagnóstico de sequela de fratura exposta da tíbia proximal esquerda, submetido ao tratamento cirúrgico, associado a síndrome do manguito rotador à direita, estando em acompanhamento médico e uso eventual de medicamento. Não apresenta comprometimento funcional ao exame clínico-pericial que o incapacite para a atividade laborativa habitual, estando a lesão consolidada clinicamente, contudo apresenta redução permanente em sua capacidade laborativa habitual, exigindo maior esforço físico para a sua realização.

5. CONCLUSÃO Com base nos elementos e fatos expostos, conclui-se que não foi constatada a presença de incapacidade laborativa. Não apresenta limitação para a vida independente.
(...)
(Destaquei) (id. 184318660)

Veja que o laudo pericial atesta a existência de lesão consolidada na perna esquerda do Segurado, Recorrente, em decorrência de acidente de trajeto para o trabalho, ocorrido no ano de 2019,
mas foi
categórico ao concluir que a sequela não foi capaz de gerar incapacidade laboral.

Como bem assinalado na sentença recorrida:
“(...) Analisando as conclusões do expert, verifica-se que não apresentou comprometimento funcional ao exame clínico-pericial que incapacite a autora para a atividade laborativa habitual. Ademais, releva ressaltar ainda que o acometimento de doença não significa, necessariamente, incapacidade ou invalidez. (...)”.

Como não há outros elementos de provas nos autos que afaste a conclusão do laudo pericial, produzido por profissional de confiança do juízo, resta evidente que não estão preenchidos os requisitos para concessão dos benefícios previdenciários pleiteados.

A propósito, julgados sobre o assunto, inclusive desta e. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo:

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA E CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – ACIDENTE DE TRABALHO – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – INCAPACIDADE NÃO ATESTADA
– REQUISITOS DO ARTIGO 42 E 59, DA LEI N.° 8.213/91, NÃO PREENCHIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. De acordo com o artigo 42, da Lei n.° 8.213/91, a aposentadoria por invalidez deve ser concedida ao segurado que, estando ou não em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência.

2. Conforme dispõe o artigo 59, da Lei n.° 8.213/1991, será devido o auxílio-doença ao segurado que ficar incapacitado para o seu trabalho ou para sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos, observado, quando for o caso, o período de carência.

3.
Reconhecida por prova pericial a capacidade da parte apelante, não é possível a concessão de aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença acidentário, por ausência do requisito relacionado à incapacidade, seja permanente ou temporária.
(N.U 0005792-72.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/08/2023, Publicado no DJE 22/08/2023) (Destaquei)

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO DOENÇA C/C APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA – LAUDO CONCLUSIVO – BENEFÍCIO INDEVIDO - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Atestando o laudo pericial que o segurado não possui nenhuma incapacidade laboral, não há que se falar em concessão de qualquer benefício previdenciário.

2. O juiz não está adstrito apenas à prova pericial para a formação de seu convencimento, podendo decidir contrariamente às conclusões técnicas com amparo em outros elementos contidos nos autos. Não havendo, entretanto, nenhum motivo para não se levar em consideração a conclusão do expert no caso concreto, deve ela ser acatada pelo julgador, máxime quando a perícia foi produzida com todas as cautelas legais e à luz das garantias constitucionais da imparcialidade e do contraditório. (N.U 1023467-26.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/05/2023, Publicado no DJE 06/06/2023) (Destaquei)

APELAÇÕES CIVEÍS –
ACIDENTE DE TRABALHO – AUXÍLIO-ACIDENTE – INCAPACIDADE TOTAL PARA EXERCER ATIVIDADE QUE HABITUALMENTE EXERCIA – REABILITAÇÃO PARA EXERCER OUTRA FUNÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO AUXÍLIO-ACIDENTE
- SENTENÇA REFORMADA - RECURSO AUTÁRQUICO PROVIDO - APELO DA SEGURADA DESPROVIDO.

1. Considerando que a Recorrente foi reabilitada a exercer outra função dentro da Empresa, para a qual existe plena capacidade laboral, ela não faz jus ao benefício de auxílio-acidente.

2. De acordo com o artigo, inciso 104, § 4o, inciso II, do Decreto 3.048/99 o auxílio-acidente não será devido na hipótese de mudança de função mediante readaptação profissional promovida pela empresa.

(N.U 0009176-94.2012.8.11.0003, MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/11/2015, Publicado no DJE 13/11/2015) (Destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA – TESE INSUBSISTENTE – LAUDO QUE FORNECEU INFORMAÇÕES SUFICIENTES PARA O DESLINDE DO FEITO –
AUXÍLIO-ACIDENTE – LAUDO PERICIAL CLARO E CONCLUSIVO – NÃO COMPROVADA A REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA O TRABALHO QUE HABITUALMENTE EXERCIA – REQUISITOS DO ARTIGO 86 DA LEI N.° 8.213/91 – NÃO PREENCHIDOS
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Não há se falar em cerceamento de defesa quando, presente laudo pericial conclusivo, o juízo a quo fundamente, nos termos do artigo 371, do CPC, a prescindibilidade de complementação e/ou produção de novas provas, declarando a existência de elementos suficientes para seu convencimento.

2. Atestada a ausência de redução da capacidade do segurado para o trabalho que habitualmente exercia, incabível o deferimento do benefício previdenciário de auxílio-acidente, diante do não preenchimento dos requisitos previstos no art. 86, da Lei n.° 8.213/91. (N.U 1010963-03.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/04/2023, Publicado no DJE 20/04/2023) (Destaquei)

Sendo assim, não merece retoques a sentença recorrida, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Forte nessas razões,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
Edson Martins Correa
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2024